Tribunal: TJSP
Processo: 1043527-88.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Anulatória – ICMS – Inidoneidade - Os efeitos devem ser posteriores à publicação oficial da declaração de inidoneidade. Inexistência de elementos que indiquem a má-fé da Empresa Autora. Laudo pericial conformando a regularidade das transações. Inexistência de informações relativas à inidoneidade à época das relações comerciais. Verba honorária sucumbencial corretamente fixada e de acordo com o

Ementa:
Anulatória – ICMS – Inidoneidade - Os efeitos devem ser posteriores à publicação oficial da declaração de inidoneidade. Inexistência de elementos que indiquem a má-fé da Empresa Autora. Laudo pericial conformando a regularidade das transações. Inexistência de informações relativas à inidoneidade à época das relações comerciais. Verba honorária sucumbencial corretamente fixada e de acordo com o artigo 85, §3o, e incisos do CPC – Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e da Fazenda não providos.